Tribunal: TJMT
Processo: 1005491-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005491-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SEBASTIÃO FERNANDES MEDINA E OUTRA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Sebastião Fernandes Medina e Margarida Alves Rocha contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 5243-20.2013.811.0055, movido por João Ferreira de Souza contra o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, em tramite perante aquele Juízo, tornou sem efeito a penhora efetuada no rosto dos autos, por entender que as parcelas decorrentes do benefício previdenciário constituem verba de natureza alimentar e não são passíveis de penhora.
Os Agravantes afirmam que são credores de João Ferreira de Souza, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 8011621-55.2010.8.11.0055, em tramite perante o Juizado Especial Cível de Tangará da Serra, no qual foi deferido o pedido dos Exequentes, ora Agravantes para efetivação de penhora no rosto dos autos do processo no. 5243-20.2013.811.0055.
Asseveram que, o mandado de penhora foi devidamente cumprido, no entanto, o Juízo que recebeu a ordem de penhora, em 21-1-2020, tornou sem efeito a penhora efetuada, por entender que as parcelas decorrentes do benefício previdenciário constituem verba de natureza alimentar e não são passíveis de penhora.
Aduzem que, o Juízo que determinou a penhora é quem detém o poder e a competência para decidir sobre eventual impenhorabilidade se acaso for objeto de impugnação da parte interessada.
Asseguram que restou demonstrado o perigo de dano, pois, acaso tenham que aguardar uma decisão final, o devedor poderá levantar todo o crédito existente junto ao processo sob o no. 5243-20.2013.811.0055.
Fortes nesses argumentos, requer a concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, os Agravantes se insurgem contra a decisão que tornou sem efeito a penhora efetuada no rosto dos autos, por entender que as parcelas decorrentes do benefício previdenciário constituem verba de natureza alimentar e não são passíveis de penhora.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de conceder efeito suspensivo a decisão que tornou sem efeito a penhora efetuada no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença no. 5243-20.2013.811.0055, movido por João Ferreira de Souza contra o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, em trâmite pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, por entender que as parcelas decorrentes do benefício previdenciário constituem verba de natureza alimentar e não são passíveis de penhora.
Pois bem.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Isso porque, as questões acerca da constrição deverão ser suscitadas no Juízo da Execução, qual seja, o Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará de Serra, que determinou a penhora no rosto dos autos, competente para sua análise.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE DETERMINOU A PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE INTEMPESTIVO. 1. A competência para apreciação e julgamento de impugnações e divergências a respeito de penhora no rosto dos autos é do juízo que determinou a penhora. 2. Nos termos do artigo 19 da Resolução no 405/2016 do CJF, os honorários não poderão ser destacados caso o contrato seja juntado aos autos após a apresentação da requisição no Tribunal (art. 22, § 4o, da Lei no 8.906, de 1994). (TRF4, AG 5050995-84.2017.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 12/9/2018). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PENHORA. COMPETÊNCIA. A penhora no rosto dos autos sobre o pedido de alvará do ev. 145 (honorários pagos ao Dr. João Gilberto Vaz Rodrigues cedidos à Gisele de Souza Quadros, eventos 87 e 125) foi determinada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre - Foro Regional Sarandi, sendo dele a competência para dispor sobre a manutenção/levantamento da constrição e a (im) penhorabilidade desse montante, e não do juízo da execução, que se limitou a dar cumprimento à ordem judicial. (TRF4, AG 5045422-65.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 7/12/2017). [Destaquei]
AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEVANTAMENTO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. A insurgência sobre o caráter alimentar da verba e sua impenhorabilidade deve ser apreciada pelo juízo que determinou a constrição.
(TRF-4 - AG: 50291558120184040000 5029155-81.2018.4.04.0000, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 22/05/2019, QUARTA TURMA). [Destaquei]
Desse modo, a priori, determinada a penhora pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra, inviável que o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, torne sem efeito a penhora realizada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 5243-20.2013.811.0055, uma vez que a decisão sobre a validade ou manutenção da referida restrição compete ao Juízo que a determinou.
Assim, nesta fase de cognição sumária, estou convencida da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final deste Recurso pela Câmara.
Desse modo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.019, II, do CPC.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, III, do CPC).
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora